Tribunal: TJMT
Processo: 0015831-52.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015831-52.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AIRA BATISTA RIBEIRO - CPF: 099.147.519-46 (APELANTE), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 025.871.251-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, CONDIÇÃO DE USUÁRIO DEMONSTRADA
E NÃO HAVER DOLO ESPECIFICO DE TRAFICÂNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENAS - DECLARAÇÕES COERENTES DOS POLICIAIS PENAIS - APREENSÃO DE 138,39G (CENTO E TRINTA E OITO GRAMAS E TRINTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA - PRIMEIRA APELANTE - VISITA AO SEGUNDO APELANTE - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES CARACTERIZADO - DESTINAÇÃO DA DROGA EXCLUSIVA PARA USO PESSOAL NÃO DEMONSTRADA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – JULGADOS DO TJMT - PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PRIMEIRA APELANTE
-
NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DIREITO SUBJETIVO - RELATIVA TOXIDADE DA MACONHA – FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO - ENTENDIMENTO DO STJ - SEGUNDO APELANTE - MAUS ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE - ARESTOS DO STJ - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 7 (SETE) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS -MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PREMISSA DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016).

O tráfico de drogas
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O c. STF tem relativizado a matéria no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806).

O c. STJ decidiu que a
“existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente”
(AgRg no HC 608.627/SC).

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 35, §4) constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgRg no AREsp 1928013/DF).

A relativa toxicidade da maconha permite a aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar máximo (STJ, HC nº 529.408/SP).

O
c. STJ firmou entendimento de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(AgRg no AREsp 1168233/ES).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A pena imposta - superior a 7 (sete) anos e inferior a 8 (oito) anos -, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 615.004/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015831-52.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): AIRA BATISTA RIBEIRO

ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AIRA BATISTA RIBEIRO e ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (Código 523858), que os condenou tráfico de drogas majorado [dependências de unidade prisional], sendo a
primeira
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a
7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos, da Lei nº 11.343/2006

- (ID 94043486).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a conduta do apelante ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA deveria ser desclassificada para uso por estar demonstrada sua
“condição de usuário”

e não haver dolo especifico de traficância
; 3) as circunstâncias judicias da
“culpabilidade e conduta social”
relativas à dosimetria do apelante ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA seriam favoráveis.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos ou desclassificada a conduta do apelante ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA para uso de drogas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 94043492).

Prequestionam a matéria impugnada de forma genérica (ID 94043492).

A 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94043498).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Tráfico de droga - Irresignação defensiva - 1. Das provas - Requer absolvição - Insuficiência probatória - Crime impossível - Improcedência - Provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de droga - 2. Da desclassificação - Porte de droga para consumo próprio - Inviabilidade - Quantidade considerável de droga - Destinação a terceiros - 3. Da pena base - Afastamento das negativações das circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’ e ‘conduta social’ - Improcedência - Circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’ e ‘conduta social’ não negativadas - Antecedentes negativados - Fundamento idôneo - Exasperação proporcional - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 99060469)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 17 de abril de 2018, por volta das 12:00, nas dependências do estabelecimento prisional conhecido como Centro de Ressocialização de Cuiabá -, situado na Av. Gonçalo Antunes de Barros, bairro Novo Mato Grosso, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada AIRA BATISTA RIBEIRO trazia consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao seu esposo, o reeducando, ora denunciado, ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia AIRA BATISTA RIBEIRO e ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 94043486)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Pretende a defesa que a acusada seja absolvida, sob a alegação de que sua conduta é atípica, por se tratar de crime impossível, porém, razão não lhe assiste. Explico. O crime impossível, que encontra previsão legal no artigo 17, do Código Penal, é a tentativa não punível, em que o agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tornando impossível a consumação do crime. [...]

No caso em destaque, não há nem mesmo que se cogitar a suposta existência da figura da tentativa, já que a denunciada praticou o núcleo do tipo “trazer consigo” a droga, ainda que não tenha obtido sucesso em adentrar com ela no presídio e entregá-la a uma mulher que a pegaria dentro do banheiro já dentro do presídio ou ao seu companheiro e ora denunciado ALEXSANDRO. [...]

Em vista disso, REJEITO referida preliminar.

No que concerne à autoria do crime em tela, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Diante da pluralidade de réus, passa a analisar, individualmente, a conduta de cada um.

A) DA ACUSADA AIRA: . [...]

Desse modo, sopesando a confissão da acusada sobre os fatos, que se apresenta em perfeita consonância com as demais provas dos autos, é certo que a condenação pelo delito de tráfico é medida que se impõe.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Outrossim, não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do estabelecimento prisional, razão pela qual aplicável à espécie o inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/2006. Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e ou desclassificar a conduta da acusada.

B) DO ACUSADO ALEXSANDRO:

Ressai dos autos que o réu, quando ouvido em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que o entorpecente que a codenunciada AIRA tentou adentrar no CRC não lhe pertence nem tampouco lhe pediu para realizar tal ato. Ademais, como estava prestes a progredir para o regime semiaberto, acredita que o seu desafeto que armou tal situação para lhe prejudicar, já que pelas discussões que tiveram durante o período que conviveram na mesma cela, aludido detento lhe odiava. [...]

De outra banda, ressai dos autos que o representante do Ministério Público denunciou o acusado ALEXSANDRO, fundamentando que este concorreu para o crime de tráfico de entorpecente, participando como mentor da referida prática delitiva, por ser o proprietário e também destinatário do entorpecente apreendido.

A despeito da imputação feita ao acusado ALEXSANDRO, tenho comigo que as provas produzidas nos autos não se mostraram conclusivas quanto à sua participação no crime em tela, na condição de coautor. Digo isto porque, em casos como este, embora distante fisicamente da droga apreendida, o indivíduo colabora para a realização da prática do crime, pelo chamado ‘domínio funcional do fato’, ou seja, acontece quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado (in Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 576/577).

Nesse prisma, embora a condição de coautoria não se exija necessariamente a infringência de qualquer das figuras descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, exige-se que o agente no mínimo tenha colaborado, garantindo a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado.

No presente caso, como já dito, as provas produzidas não demonstraram a participação do réu ALEXSANDRO para a consumação do delito na qualidade de coautor, seja na aquisição da droga ou até mesmo na ordem de obtenção da mesma para transportá-la até a penitenciária. Por outro lado, o mesmo não se pode dizer quanto a sua condição de beneficiário da droga, já que não margeia dúvida de que receberia a droga para disseminá-la no interior da penitenciária. Por tais razões, tenho que o arcabouço probatório produzido nos autos demonstrou claramente a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado ALEXSANDRO, posto que a droga que sua amásia AIRA trazia consigo e tentou adentrar ao presídio, seria entregue ao réu ALEXSANDRO e este, por sua vez, iria entrega-la a consumo de terceiros.

Com isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado ALEXSANDRO pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. [...]

Outrossim, não é por demais frisar que a droga foi apreendida dentro do estabelecimento prisional, razão pela qual aplicável à espécie o inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/2006. Com efeito, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR AIRA BATISTA RIBEIRO, brasileira, convivente, natural de Curitiba/PR, nascida em 26/05/1995, filha de José Carlos Ribeiro e Elizeth Batista Ribeiro de Lima, portadora do RG n° 133669698 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n° 099.147.519-46; e ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, convivente, vendedor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03/03/1989, filho de Alessandra Rodrigues da Silva, nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

A) DA ACUSADA AIRA BATISTA RIBEIRO: Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Inexistem agravantes a serem consideradas.

Reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que a acusada, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial.

Todavia, por a pena já se encontrar no mínimo legal, deixo de aplicá-la, ante a vedação descrita na Súmula 231, do STJ.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que a condenada se dedica à atividade criminosa, isto porque responde a outras duas ações penais. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de AIRA BATISTA RIBIRO, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. Considerando que a condenada responde o processo em liberdade e foi condenada a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Considerando que a condenada aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, DEIXO de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ.

B) DO ACUSADO ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA:

Primeira fase: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 03 (três) condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela, conforme antecedentes criminais que acompanham a presente sentença.

Por isso, nesta fase, VALORO como maus antecedentes duas das condenações do réu, as quais foram proferidas: nos Autos n° 13328-97.2014.811.0042 - Inquérito Policial. 302/2014/DERFRVA/CBÁ/MT, que tramitou perante o r. juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca (Art. 157, § 2º, I e II, c/c artigo 70, ambos do CP); e Autos n° 2905-75.2016.811.0042 – Código 452597, que tramitou perante o r. juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca (ART. 180, CAPUT, C/C ART. 16, § ÚNICO, IV DA LEI 10.826/03 C/C ART. 69 E ART. 61, I AMBOS DO CP); sendo certo que a terceira condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas. De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos Autos n° 0004030-26.2016.8.16.0025, que tramitou perante a Comarca de Curitiba/PR (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP), onde estão sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 1634- 97.2015.811.0042 (SEEU). Por isso, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando em uma pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra 03 (três) condenações com trânsito em julgado, conforme antecedentes criminais que acompanham a presente sentença. Inclusive, frisa-se que se encontrava preso cumprindo pena quando praticou o crime em questão.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu. Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA, no patamar de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a plurirreincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 94043486)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 22 – ID 94043476) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.4260801 (fls. 24/25 – ID 94043476), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosimeire Conceição de Barros, policial penal (ID 94043476), Wilson Eglesier Casanti, policial penal (ID 94043476), ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA, apelante (ID 94043476), AIRA BATISTA RIBEIRO, apelante (ID 94043476).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosimeire Conceição de Barros, policial penal (Relatório de Mídias - ID 94043499), Wilson Eglesier Casanti, policial penal (Relatório de Mídias - ID 94043499),
Jéssica Carvalho da Silveira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 94043499), ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 94043499), AIRA BATISTA RIBEIRO, apelante (Relatório de Mídias - ID 94043499).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 17.4.2018, por volta das 12h, a apelante AIRA BATISTA RIBEIRO realizava visita ao seu esposo ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA [apelante], que se encontrava segregado no Centro de Ressocialização de Cuiabá-CRC, localizado à avenida Gonçalo Antunes de Barros, bairro Novo Mato Grosso, Cuiabá/MT, oportunidade em que foi surpreendida trazendo consigo 2 (duas) porções de maconha, com peso de 138,39g (cento e trinta e oito gramas e trinta e nove centigramas),
escondidas na vagina e no ânus (ID 94043476 - Relatório de Mídias - ID 94043499);

- Rosimeire Conceição de Barros [policial penal] narrou, nas fases policial e judicial, que
“era dia de visita no corredor B; ele estava na ala H”; “chegou pela direção, pela Inteligência do Sistema Prisional, que ela entraria com droga para o marido dela”; “já tinha essa informação; ela já estava entrando fazia muito tempo com droga no estabelecimento”; “só mostrava a foto dela”; “a Inteligência passou essa informação pelo Diretor da Unidade”; “a gente indagou ela, se ela estava com entorpecente e ela falou que não estava”; “a advogada do presídio fez um termo, que ela assinou, falando que ela não tinha e que ela poderia passar pelo raio x”; “levamos ela para o Pronto Socorro de Cuiabá”; “chegando lá, ela assumiu que estava com entorpecente”; “fomos no banheiro e ela tirou”; “o serviço da Inteligência fica na Secretaria e é de todos os presídios”; “não sei se ela visitava outra pessoa além do marido”; “pela carteirinha, só pode visitar uma pessoa”; não houve conversa, contato em relação a explicação sobre a droga”; “ela não mencionou para quem iria entregar a droga”; “se ela visitava o marido dela, logo deveria ser para ele”; “no banheiro eu acompanhei ela; ela tirou uma quantidade da vagina dela e do ânus outra quantidade”; “o Diretor pegou o celular e mostrou: ‘essa daqui vai entrar com droga”; “suspeita-se que ela já está entrando faz tempo com droga”;
(ID 94043476 - Relatório de Mídias - ID 94043499);

- Wilson Eglesier Casanti [policial penal] relatou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que pelo procedimento de revista, houve suspeita e teve que encaminhar até o PSM para fazer o exame de raio x; foi constatado que havia droga na parte dela; na carteirinha dela consta o nome dela e de quem ela vai visitar; é isso que fiquei sabendo, que ela ia visita-lo; é isso que está escrito na carteirinha; não fiquei sabendo como aquela droga chegou nas mãos dela; não tenho conhecimento sobre o convívio e desentendimento dos detentos; tenho conhecimento de que detentos fazem ameaças para agentes penitenciários; é um trabalho de risco; a agente feminina foi até o banheiro; acho que tinha mais uma mulher, uma enfermeira; não sei se os fatos ocorreram por conta de investigação da Inteligência do Sistema Prisional; não conhecia os denunciados; não tenho conhecimento que ele teve discussão, desentendimento com alguém lá dentro (ID 94043476 - Relatório de Mídias - ID 94043499);

- Jéssica Carvalho da Silveira [testemunha] afirmou, na audiência de instrução, ter conhecido a apelante AIRA no Centro de Ressocialização de Cuiabá; não estava no dia dos fatos, mas ficou sabendo; nunca ofereceram para entrar com droga no CRC e também não tem conhecimento de que já tenha acontecido (Relatório de Mídias - ID 94043499);

- Airton Richard da Silva Borges [amigo dos apelantes] informou, em Juízo, ter ficado sabendo que ele esteva preso; o apelante é uma pessoa calma; ele estava trabalhando; não tem conhecimento de que a AIRA foi presa levando droga para ele; ele não é usuário de drogas (Relatório de Mídias - ID 94043499);

- Jenifer Rodrigues Dias [amiga da apelante AIRA] afirmou, perante autoridade judicial, não ter conhecimento de que a apelante foi presa tentando entrar com droga no presídio (Relatório de Mídias - ID 94043499);

- Alceu Antonio Pozzobom [testemunha] ressaltou conhecer os apelantes há 5 (cinco) anos; teve conhecimento que a apelante foi presa tentando entrar com droga no CRC (Relatório de Mídias - ID 94043499);

- AIRA BATISTA RIBEIRO
[apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 94043476); na audiência de instrução, revelou que estava na frente ao presídio para visitar seu marido, quando uma mulher a abordou e apresentou a droga, falando para levar para dentro; ela ofereceu dinheiro; ela falou que se não levasse, aconteceria alguma coisa comigo ou com meu marido lá dentro; ela não conhecia meu esposo; ela os ameaçou; ela falou o nome do meu esposo; visitava ele há um ano e sete meses, semanalmente, duas vezes por semana; ela ofereceu R$ 200,00 (duzentos reais); falei que não, porque eu não estava precisando; me senti obrigada a levar e lá dentro eu fiquei nervosa e a agente pegou eu; ela entregou a droga lá na frente, no banheiro do restaurante lá da frente; quando eu entrasse, deveria ir ao banheiro; no momento que eu fosse ao banheiro, uma menina ia lá dentro e ia pegar comigo lá dentro do banheiro; uma menina ia pegar comigo para que meu marido não soubesse; meu esposo, à época, não era usuário, ele tinha parado; ele estava preso por assalto; fui coagida por uma pessoa que não sei quem que é; no momento que ela me abordou, eu fiquei com medo; disse que se eu não entrasse, ira acontecer alguma coisa comigo ou com meu marido; me levaram para o Pronto Socorro; meu esposo estava preso e eu ia visita-lo; eles foram me levar para fazer o exame e eu falei que não precisava porque eu ia tirar o que estava comigo, tinha comigo (Relatório de Mídias - ID 94043499);

- ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA
declarou, em ambas as fases da persecução penal que não tem
“vício de droga”
; não é usuário; estava esperando sua esposa quando lhe informaram que ela estava com droga; ela lhe visitava com frequência; nunca pediu para ela levar entorpecente; era ameaçado por alguém lá no presídio, por discussão, desentendimentos; não tinha conhecimento desses fatos; não tinha motivo nenhum para ter acontecido isso; ela falou que ameaçaram ela; ela falou que ameaçou porque falaram que iam fazer alguma coisa comigo lá dentro; a pessoa que ameaçou lhe conhecia; acredita que essa pessoa que mandou alguém para fazer isso, pois tem ódio da sua cara e não querem deixa-lo sair; isso foi armação; nunca teve problema com droga; todos sabem que foi esse rapaz que fez isso aí; minha mulher nunca foi revistada, nunca foi levada para ser revistada fora; essa mulher era alguma parente dele; se não temesse por sua vida, falava o nome dele (Relatório de Mídias - ID 94043499).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 2 (duas) porções de maconha, com peso de 138,39g (cento e trinta e oito gramas e trinta e nove centigramas), na posse da apelante AIRA BATISTA RIBEIRO, durante visita no Centro de Ressocialização de Cuiabá, decorreu de informação repassada pelo setor de “
Inteligência do Sistema Prisional” ao “Diretor” daquela unidade prisional, de que ela entraria com droga para seu esposo ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 94043499).

As declarações dos policiais penais
Rosimeire Conceição de Barros e Wilson Eglesier Casanti, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA solicitou à apelante AIRA BATISTA RIBEIRO [sua esposa] que levasse a droga para o interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá [Carumbé], escondida em suas partes íntimas.

A circunstância do apelante ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA ter solicitado e/ou induzido que a apelante AIRA BATISTA RIBEIRO levasse as drogas para o estabelecimento prisional em dia de visita demonstra que atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que foi o mentor intelectual do delito, embora apenas a corré tenha praticado o verbo nuclear “trazer consigo”.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP N.U 0025430-59.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019).

A escusa dos apelantes de que AIRA BATISTA RIBEIRO levou a substância entorpecente até o interior do estabelecimento prisional por terem sido ameaçados não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa assertiva pelo Juízo singular, à luz do art. 156 do CPP. Essa versão não se mostra verossímil ao sopesar a ausência de identificação da suposta pessoa que teria ameaçado os apelantes.

Registre-se, ainda, que a quantidade de droga apreendida [aproximadamente 130g de maconha], ao se considerar o local de destino, não se mostra ínfima ou inexpressiva para afastar a comercialização no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável, visto que
possibilitaria a confecção de
130 (cento e trinta
) cigarros de maconha,
com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019).

Para o caso, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
Na hipótese dos autos, sobressai nitidamente a unicidade do crime praticado pelo réu e a corré [...], porquanto, conforme delineado nos autos, o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional. [...] Foram condutas diversas, com indiscutível liame subjetivo, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim, restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato.”
(EI NU 0005980-70.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 18.8.2021)

Por seu turno, a assertiva da Defesa de que o apelante ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA seria apenas usuário não está comprovada por qualquer elemento de convicção, sobretudo porque ambos os apelantes negaram, perante o juiz da causa, que a droga seria para consumo pessoal.

Note-se que o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016).

Nesse contexto, as declarações coerentes dos policiais penais, somadas à apreensão de 138,39g (cento e trinta e oito gramas e trinta e nove centigramas) de maconha, na posse da apelante AIRA BATISTA RIBEIRO, durante visita ao apelante ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA, mostram-se suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, os pleitos absolutório/desclassificatório deduzidos pelos apelantes AIRA BATISTA RIBEIRO e ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA devem ser afiguram-se improcedentes.

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Da apelante AIRA BATISTA RIBEIRO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, i
nexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém, não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231)
.

Na terceira fase, a incidência de causa de aumento da prática do tráfico nas dependências de estabelecimento prisional (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III) enseja a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), a totalizar 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 35, §4), o Juízo singular não aplicou o benefício, ao considerar que a apelante “
responde a outras duas ações penais”.

A apelante responde a outras ações penais por Estelionato (NU 0033967-63.2019.8.11.0042) e receptação (NU 0011587-80.2018.8.11.0042), ambas sem sentença condenatória.

O c. STF tem relativizado a matéria no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Nessa linha, o c. STJ decidiu que a
“existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente”
(AgRg no HC 608.627/SC – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 11.10.2021).

A apelante é primária, tem bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), e os policiais penais [Rosimeire Conceição de Barros e Wilson Eglesier Casanti], que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, não revelaram pertencimento da apelante a associação criminosa (Relatório de Mídias - ID 94043499) e inexiste registro de investigação anterior ou posterior, a comprovar a habitualidade da apelante na traficância.

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgRg no AREsp 1928013/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 30.9.2021).

A relativa toxicidade
[1]
da maconha permite a aplicação da fração redutora no patamar máximo (STJ, HC nº 529.408/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; AgRg no HC 674.478/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.8.2021).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva da apelante AIRA BATISTA RIBEIRO em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Do apelante ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [17.4.2018], registrava condenações por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 22.9.2014 (NU 002905-75.2016.811.0042 – Código 452597/Comarca Cuiabá), receptação posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 29.9.2014 (NU 0013328-97.2014.8.11.0042/Comarca Cuiabá), a caracterizar os maus antecedentes.

O
c. STJ firmou entendimento de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (NU 0004030-26.2016.8.16.0025/Comarca Araucária-PR; SEEU 1634- 97.2015.811.0042) e elevou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cujo aumento afigura-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1842007/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -6.8.2021).

Portanto, preserva-se o aumento empregado pelo juiz da causa - 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa - para transformar a pena intermediária em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante - dependências de estabelecimento prisional (Lei nº 11.343/2006, art. III) autoriza o agravamento da pena em 1/6 (um sexto), resultando 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 738 (setecentos e trinta e oito) dias-multa.

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 738 (setecentos e trinta e oito) dias-multa.

No que se refere ao regime, a pena imposta - superior a 7 (sete) anos e inferior a 8 (oito) anos -, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

AIRA BATISTA RIBEIRO para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época do fato, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante;

2)

ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA para
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 738 (setecentos e trinta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época do fato, em regime inicial fechado.

É como voto.

[1]

“Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”
.

SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha.

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em:
www.neip.info
. Acesso em 16.3.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021